Tribunal: STF
Processo: RE 81485
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-10
Data de publicação: 1976-03-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VALOR DA ALÇADA COM BASE NO PREJULGADO N 40
DO TST. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 2 DA LEI 5.584/70 QUE CONDUZ A
VERIFICADO DA ALÇADA POR OCASIAO DE CADA UM DOS SUCESSIVOS RECURSOS.
VIOLAÇÃO, NO CASO, DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PORQUANTO, AO SER PROLATADA O ACÓRDÃO CONTRA O QUAL FO
INTERPOSTO O RECURSO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM RAZÃO DA ALCADO,
O DOBRO DO MAIOR SALARIO-MINIMO ENTÃO VIGENTE NO PAIS ERA INFERIOR
AO VALOR DADO A CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE QUE HÁ DIREITO
ADQUIRIDO A UM RECURSO SE ESTE EXISTIR NA ÉPOCA EM QUE FOI PROFERIDA
A DECISÃO RECORRIVEL. RECURSO EXSTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.